Tribunal: STF
Processo: Rcl 79403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) no Processo 8137702-62.2022.8.05.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nos REs 766.304/RS e 837.311/PI (Temas 683 e 784 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    Na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Analista Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso.



    Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 65 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 579 posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784).



    Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA.



    Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784).



    [...]



    Ao se negar a aplicar a tese firmada no Tema 784, o v. Acórdão recorrido, contrariando-a, expressa que a tese firmada pelo C. STF reconhece, aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, o direito líquido e certo à nomeação pelo simples fato de existirem vagas, não tendo sido esmiuçado, no referido julgamento, nenhuma hipótese concreta de preterição, devendo, por conseguinte, ser cassado para fins de colmatação do entendimento esposado pela Suprema Corte.



    [...]



    Mas não é só. O caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2022, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos.



    No julgamento do RE 766.304/RS, o C. STF assentou que [...] (Tema 683)



    Ainda que a fixação da tese ainda penda de definição, fato é que o julgamento concluiu que não se pode judicializar questões referentes a um concurso já homologado e encerrado! Por mais essa vertente, o v. Acórdão reclamado merece ser cassado, por não respeitar os precedentes vinculantes emanados do C. STF (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Cinge-se o inconformismo do Agravante ao fato de que a decisão ora recorrida, ao aplicar à controvérsia levada a julgamento o Tema 784/STF, da Sistemática da Repercussão Geral, não observou em sua integralidade a tese nele fixada. 



    Não há, contudo, plausibilidade nos argumentos a esse respeito desenvolvidos, como adiante será demonstrado.



    Assim o Supremo Tribunal Federal fixou a tese referente ao assunto em comento:



    [...]



    Por outro lado, o acórdão recorrido, que ensejou a interposição do apelo extremo, assim decidiu:



    "Exsurgem a tempestividade da irresignação, além do atendimento aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser apreciada.



    Recebido o recurso, não identifico a hipótese de reconsideração, pois a decisão guerreada, que ordenou a nomeação e posse da Acionante, no cargo de Analista Judiciário - Subescrivã do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é inequívoca.



    Nesse sentido, o decisum obliterado se baseou no posicionamento esposado no julgamento do Mandado de Segurança n.º 8000783-45.2017.8.05.0000 (inclusive com trânsito em julgado), entendendo que a Administração teria, indevidamente, designado servidores de nível médio para a substituição de Analistas Judiciários nos cartórios judiciais, medida utilizada de modo excepcional, diante da carência de funcionários, malgrado o art. 8º do Decreto Judiciário nº 112/2014 vedasse a designação de servidor ocupante de cargo permanente de nível médio para substituir ou responder por cargo permanente de nível superior.



    Gize-se que, de acordo com a Lei de Organização Judiciária, o cargo de Subescrivão é privativo de Bacharel em Direito, correspondendo ao posto de Analista Judiciário.



    Outrossim, constatou-se que as designações precárias de Técnicos Judiciários para substituírem Analistas, nos cartórios judiciais, revelam a necessidade de provimento dos mencionados cargos.



    Além disso, o Edital de Aproveitamento n.º 96/2017, referente aos servidores que atuavam nas serventias extrajudiciais, anunciou 1.171 (hum mil, cento e setenta e um) cargos vagos de Subescrivão, que não foram totalmente preenchidos.



    O posicionamento esposado converge com o julgamento do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, em caso semelhante, pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, cuja maioria dos seus membros entende pela comprovação do direito líquido e certo dos candidatos do concurso público em apreço, que concorreram ao cargo de Analista Judiciário/Subescrivão.



    Frise-se que, no aludido leading case n.º 8014420-92.2019.8.05.0000, o quantitativo final das vagas em preterição ficou circunscrito, dentro da vigência do certame, à 1.042ª (milésima quadragésima segunda) posição, restando consolidado pelo Plenário desta Corte, em sessão de julgamento ocorrida no dia 29/09/2021.



    Destarte, tendo em vista que a Acionante se classificou na 579ª (quingentésima septuagésima nona) posição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, resta demonstrado seu direito.



    Assim, com fulcro no entendimento consolidado desta Corte de Justiça, devem a sentença primeva e a decisão guerreadas ser preservadas.



    De outra banda, insta destacar que, nesse ínterim, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta entre esta Corte de Justiça e o Ministério Público do Estado da Bahia, prevendo que os candidatos, empossados até 30 de abril de 2023, teriam as respectivas nomeações convertidas em definitivas.



    No caso concreto, não pode a Acionante, com base no princípio da isonomia, ser excluída do acordo.



    Cediço que o concurso público é um instrumento voltado à efetivação dos princípios da impessoalidade, da isonomia, da razoabilidade e da segurança jurídica, no acesso aos cargos públicos.



    Especificamente no que pertine à isonomia, é vedada qualquer discriminação a pessoas que se encontram em situações equivalentes, impondo, contudo, que sejam tratados de maneira desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades.



    Tal princípio obriga o legislador a elaborar leis sem desrespeitar a isonomia, bem como o aplicador (seja o Juiz ou a própria Administração Pública), proibindo-o de fazer incluir a norma ao caso concreto se houver violação à igualdade.



    No presente caso, evidentemente, há afronta ao referido princípio, vez que não se pode deixar de garantir o direito da candidata com base na existência de posse provisória, ou, muito menos, a partir da data na qual o direito foi exercido.



    Saliente-se que o STJ vem formulando teses jurídicas que compõem a chamada "Jurisprudência em Teses", as quais servem de orientação para decisões futuras do próprio Tribunal e para outros órgãos integrantes do Poder Judiciário, além de garantir aos litigantes uma maior segurança jurídica quanto às questões de direito já decididas anteriormente, como é o caso dos autos, em que foi julgado favoravelmente aos candidatos do mesmo concurso do TJBA, realizado em 2014.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada, por esses e pelos seus próprios fundamentos, a decisão obliterada."



    Conclui-se, da análise do aresto acima transcrito, que, contrariamente ao afirmado pelo Agravante, a controvérsia nele tratada foi decidida em consonância com as questões versadas no Tema 784/STF, da Sistemática da Repercussão Geral, não havendo, pois, o que ser alterado na decisum agravado (documento 8 – grifei).  



    As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 683 e 784 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.  



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, o Tribunal reclamado reconheceu que houve preterição arbitrária e imotivada, por ter sido comprovado que a administração do TJBA vem sistematicamente designando técnicos judiciários para substituir analistas judiciários nas serventias judiciais, de modo emergencial, em violação à Lei de Organização Judiciária, para suprir a carência de servidores.  



    Nesse contexto, reverter a conclusão do TJBA envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.  



    Outrossim, como o TJBA reconheceu expressamente que a preterição ocorreu durante a vigência do certame, o ato reclamado não contrariou a tese firmada no julgamento do Tema 683 RG.  



    Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação ao mesmo concurso público que originou a presente reclamação:  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024).  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. É impossível se chegar a conclusão diversa da do Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcls 69.394 AgR/BA, 69.610 AgR/BA e 71.464 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14/10/2024, 14/11/2024 e 12/11/2024).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO (TEMA 784). PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SURGIMENTO DAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME (TEMA 683). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O reclamante alega que o Tribunal de Justiça local, ao garantir o direito da parte beneficiária à nomeação em concurso público, violou o entendimento do STF nos temas 784-RG e 683-RG. Candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital. 2. Negado seguimento à reclamação. Configurada a preterição. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Compatibilidade entre os paradigmas da repercussão geral e o ato reclamado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de Justiça baiano expressamente identificou que teria havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário, para garantir o direito à nomeação. Ausência de ofensa ao tema 784. 5. As vagas que foram consideradas como suficientes à nomeação do reclamado surgiram dentro do prazo de validade do certame, não havendo ofensa à tese firmada no tema 683 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcls 69.402 AgR/BA, 71.474 AgR/BA e 71.471 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/11/2024).  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta aplicação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conforme consignado na decisão monocrática, não se extrai do RE nº 766.304 (vinculado ao Tema nº 683 da RG) a exigência de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital seja proposta dentro do prazo de validade do certame. 2. In casu, chegar a conclusão diversa da constatada pelo TJBA &apos; acerca da existência de vagas no cargo de analista judiciário e da conduta da administração pública caracterizadora de preterição arbitrária do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público &apos; demandaria o revolvimento fático e probatório, inviável na jurisdição da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 72.520 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/11/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO RE Nº 837.311-RG/PI (TEMA RG Nº 784) E AO RE Nº 766.304/RS, (TEMA RG Nº 683): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Tribunal de origem consignou expressamente que ocorreu a preterição arbitrária e imotivada da parte beneficiária, em virtude da comprovação da existência de vagas, tendo em vista aposentadorias, exonerações e demissões ocorridas dentro do prazo de validade do concurso (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, nº 10.845, de 2007). 2. A situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados nos julgamentos do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784) e do RE nº 766.304/RS (Tema RG nº 683), não havendo possibilidade de se reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 72.506 AgR/BA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/2/2025).  



    RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TEMAS 683 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Reclamação em face de acórdãos pelos quais a instância de origem teria contrariado o decidido nos Temas 683 e 784 da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. À luz do que consignado pelo Juízo reclamado concluiu-se que o beneficiário do ato reclamado foi preterido de forma imotivada e arbitrária. Em relação ao Tema 683, inexiste a alegada violação à tese, porquanto, ainda que ajuizada a ação após a validade do certame público, depreende-se do acervo fático dos autos que a causa de pedir encontra-se baseada em preterição ocorrida dentro do prazo do certame. 6. É inadmissível, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 7. A ausência de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pelo Tribunal de origem inviabiliza a pretensa reclamante de reforma da decisão reclamada. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 72.527 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2025).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784/RG). RE 766.304 (TEMA 683/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir não contrariadas as teses firmadas nos Temas 784 e 683 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às teses extraídas dos Temas 784 (preterição arbitrária) e 683 (preterição ocorrida na vigência do certame) do repertório da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva não configura automaticamente preterição arbitrária, sendo necessária a demonstração de designação irregular de servidores, como ocorrido no caso. 4. A tese firmada no Tema 683/RG não exige que a ação judicial seja proposta dentro do prazo de validade do concurso, afastando-se a alegação de ofensa ao referido paradigma. 5. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie. 6. Dissentir do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido (Rcl 72.508 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2025).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, igualmente referentes ao concurso público do TJBA: Rcls 69.398/BA, 69.612/BA, e 72.519/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23/8/2024, 28/8/2024, e 24/10/2024; Rcls 69.393/BA, 70.434/BA e Rcl 74.200/BA, da minha relatoria, DJe 20/9/2024, 27/9/2024 e 10/12/2024; Rcls 69.592/BA, 72.525/BA, 72.510/BA, 72.512/BA e 72.513/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2024, 10/10/2024, 17/10/2024, 18/10/2024 e 18/10/2024; Rcls 72.506/BA, 72.516/BA e Rcl 72.518/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/10/2024; e Rcl 72.523/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/12/2024.  



    Veja-se, do mesmo modo, que ambas as Turmas desta Suprema Corte assim já decidiram ao julgar recurso extraordinário com agravo:  



    DIREITO ADMISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 784 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. A Corte de origem não se afastou desse entendimento. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.215.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.12.2019; o RE 1.297.247-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.8.2021; o ARE 1.122.828-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 29.6.2018; o ARE 649.046-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2012; e o RE 1.072.878-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.3.2018. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE 1.357.863 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/4/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA: ASSEVERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. 2. O acórdão recorrido, ademais, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como asseverado pelo Tribunal de origem na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.365.638 AgR/BA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/6/2022).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator